Tribunal: STF
Processo: AI 142788
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
         - Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o
 entendimento de
que a certidão de publicação do acórdão recorrido é peça essencial
 para
a verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido
,
acarretando sua falta a aplicação da súmula 288 (assim, no AgRag
149.722, Primeira Turma, e AgRag 151.485 e 132.125, ambos da Segunda
Turma).
        Agravo a que se nega provimento.